Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-47.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005349-47.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.351.681-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SABINO DOS SANTOS - CPF: 603.998.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIEL BERION ALVES - CPF: 007.993.821-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Autoria e materialidade comprovadas. Prova testemunhal e documental idônea. Desnecessidade de perícia técnica. Impossibilidade de reconhecimento do
furto

privilegiado
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo rompimento a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora [rompimento de obstáculo] ou a desclassificação para receptação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica; 3) a conduta do agente poderia ser desclassificada para o crime de receptação; 4) se é possível reconhecer o
furto

privilegiado
.

III. Razões de decidir

1. As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somadas ao depoimento prestado pela vítima, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado.

2. O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo,
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]
.

3.
Não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos
.

4. A concessão da figura privilegiada exige a primariedade do agente, bem como seja a
res furtiva
de pequeno valor.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão da res furtiva em poder do agente, corroborada por provas testemunhais e documentais, comprova a prática de furto qualificado. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, se demonstrada por outros meios de prova. 3. É incabível a desclassificação para receptação quando comprovada a autoria direta do furto. 4. A reincidência impede o reconhecimento do
furto

privilegiado
, mesmo que a coisa furtada seja de pequeno valor."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. CP, arts. 107, 155, § 1o; § 2o e § 4o, I; CPC/2015, art. 489; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0007115-41.2011.8.11.0055 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020; AP no 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022; AP no 0001472-63.2008.8.11.0005 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2023; STJ AgRg no REsp 1810571/RS – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019; AP no 0004380-11.2015.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha – 4.9.2023; TJMT, AP no 0001448-92.2015.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 23.6.2023; STJ, HC no 232553/DF – Rel. a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 14.5.2014; TJMT, AP 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005349-47.2020.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 1005349-47.2020.8.11.0013), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155, § 1o e 4o, I, todos do CP - (ID 268103294).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a qualificadora [rompimento de obstáculo] não estaria caracterizada por
inexistir, nos autos, qualquer comprovação de arrombamento
; 3) “
não se verifica prova de que tenha sido”
o apelante quem tenha subtraído os itens encontrados em sua posse.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora ou
desclassificada a conduta para receptação
(ID 268103750).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 268103754).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou decote da qualificadora. Subsidiariamente postula a desclassificação para o crime de receptação. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. O rompimento de obstáculo pode ser comprovado por outros meios de prova. Imprescindibilidade do exame pericial oficial. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 272380383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no 10 de dezembro de 2020, por volta de 01h30min, em estabelecimento comercial denominado Berion Mercearia, situado na Rua Marinho Euclides Chaves, no 47, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, Vilmondes Moreira de Araújo, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 05 (cinco) pacotes de pão; 09 (nove) pacotes de bolachas Wafer; 08 (oito) pacotes de amendoim japonês; 01 (uma) Coca Cola de 02 litros; 03 (três) geleias de mocotó; 10 (dez) cabeças de alho; 02 (dois) salgadinhos tira teima; 03 (três) maços de cigarro Eight; 01 (uma) carteira de cigarro Eight; 03 (três) maços de cigarro Rothmans; 02 (duas) chaves de fenda; 06 (seis) carteiras de cigarro Dunhill; 02 (dois) fardos de fumo de 01 kg cada; 02 (dois) isqueiros Bic; 27 (vinte e sete) pacotes de fumo; 20 (vinte) unidades de fumo desfiado Daiana.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos inquisitivos que, nas circunstâncias de tempo e espaço mencionadas, Vilmondes Moreira de Araújo se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado Berion Mercearia. No local, o increpado danificou o cadeado da grade de proteção e a fechadura da porta de vidro do mercado e adentrou ao recinto, onde subtraiu os produtos supra mencionados.

Ocorre que Polícia Militar recebeu a informação de que um indivíduo estaria em atividade suspeita no bairro Glória, em localidade próxima a um local conhecido como antiga padaria.

Em diligências, a Polícia encontrou o denunciado, o qual estava com uma sacola na garupa da bicicleta com os produtos acima listados. De início, o acusado informou ter encontrado os bens na rua; porém, na confecção do Boletim de Ocorrência, Vilmondes confirmou o crime, bem como indicou de onde os produtos foram furtados, indicando a mercearia Berion.

Então, a PM foi até o empreendimento indicado e constatou o rompimento de obstáculo consistente na destruição do cadeado e da fechadura da porta de entrada.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Vilmondes Moreira de Araújo porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, do Decreto Lei n.° 2.848/40 (Código Penal) [...].”

(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 268103263)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência n° 2020.303452, do termo de declaração da vítima, do termo de apreensão da res furtiva, do auto de avaliação, do termo de entrega, do termo de qualificação e interrogatório do acusado e demais elementos colhidos em ambas as fases processuais.

No que toca à autoria, passo analisar o contexto probatório.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Adilson Sabino dos Santos, policial militar, Jackson Tuneca Soares, policial militar, Andriel Berion Alves, vítima, e Vilmondes Moreira de Araújo, acusado [...]

No contexto posto, a denúncia deve ser julgada procedente.

Isso, pois, a apreensão da res furtiva na posse do réu “[...] faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam dos réus como autores do delito, como as palavras da vítima corroboradas pelos testemunhos dos policiais.” (Ap no 61274/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 18.8.2016).

Nesse ponto, é pacífico o entendimento do TJMT no sentido de que o testemunho feito pelos policiais que efetuaram a prisão do réu é apto para confirmar a autoria delitiva. Não há qualquer lógica em se recusar validade ao testemunho prestado por policiais, sem a apresentação de qualquer razão objetiva que a justifique, simplesmente pela sua condição funcional. Com efeito, seria um contrassenso conferir aos agentes estatais a missão de prender quem esteja na prática flagrante de crime e, ao mesmo tempo, recusar fé à sua palavra compromissada, tão-somente por ser policial. O depoimento de policiais, a princípio, ostenta o mesmo valor que as demais testemunhas que não exercem tal ofício, devendo as suas declarações serem confrontadas com o acervo probatório para a aferição da sua credibilidade.

Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que emana de tais declarações sem sólidos indícios de que a mesma tenha motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao acusado.

Em suma, considero a prova carreada aos autos segura e coesa, de sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal.

2.1. DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL (QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO):

Em suas alegações finais, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal. Não assiste razão à defesa. No caso em questão, o laudo pericial não é providência essencial para comprovar o rompimento de obstáculo, pois essa pode ser verificada por meio de outras formas de prova.

Impõe-se reconhecer que há nos autos o Relatório de Investigação n. 33/2021, o qual apresenta fotos que demonstram que o acusado arrombou o cadeado, caracterizando, assim, a qualificadora descrita na denúncia – id. 46973574 [...]

O TJMT vem entendendo que mesmo inexistente o laudo pericial, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, torna-se prescindível a sua produção [...]

Dessa forma, mesmo com a ausência do laudo pericial definitivo, quando a destruição ou rompimento de obstáculo é comprovado de forma conclusiva por outras provas é possível a aplicação da qualificadora correspondente.

Assim, necessário reconhecer a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal, e condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

2.2. DA MAJORANTE DO REPOUSO NORTUNO

Das provas orais e elementos produzidos nos autos, é inconteste que o delito foi cometido de madrugada, durante repouso noturno, configurando a causa de aumento contida no §1°, do art. 155, do Código Penal.

Contudo, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, §1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, §4o, do Código Penal). Relevante mencionar o precedente que corrobora tal entendimento [...]

Não obstante, é possível a migração da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria da pena, pois se tem do conjunto probatório produzido nos autos que a conduta do acusado foi praticada no período noturno, em evidente diminuição de vigilância dos bens (RE No 1890981/SP RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 25/05/2022).

3. DISPOSITIVO Posto isso, julgo procedente a denúncia para condenar o réu VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO por ter praticado o(s) delito(s) previsto(s) no art. 155, §° 1° e §4°, inciso I, do Código Penal.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o delito previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal é de dois a oito anos, e multa.

Atenta ao princípio constitucional da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo:

Quanto a culpabilidade, não há nada que extrapole a normalidade.

Quanto aos antecedentes, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que se trata de réu multirreincidente que possui ao menos cinco condenações [processo de Execução Penal n. 0003190-85.2019.8.11.0013]. Na ação penal de n. 2638-91.2017.8.11.0013 foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) diasmulta, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.09.2018, a qual fica utilizada para fins de maus antecedentes.

Não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado e conduta social do acusado.

As circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente, conforme já exposto na fundamentação, em razão do cometimento do delito mediante o repouso noturno da vítima ocasião em que a vigilância dos bens pertencentes à vítima é inexistente. As consequências do crime devem ser tidas como normais. A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais acima e duas valoradas negativamente, fixo a penabase em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes a serem consideradas.

Presente a reincidência. Para fins de reincidência, utilizo a condenação proferida na ação penal n. 4561-26.2015.8.11.0013 em que o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo trânsito em julgado operou-se em 29.10.2018.

Portanto, agravo a pena intermediária em 1/6 e a estabeleço em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

À míngua de outras causas a considerar, fixo como pena DEFINITIVA em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 268103294)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Avaliação (ID 268103255 - fls. 10/11) e Termo de Entrega (ID 268103255 - fls. 22/23), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Adilson Sabino dos Santos, policial militar (ID 268103255 – fls. 13/14); Jackson Tuneca Soares, policial militar (ID 268103255 – fls. 15/16); Andriel Berion Alves, vítima (ID 268103255 – fls. 17/18) e VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO, apelante (ID 268103255 – fls. 31/33).

Em Juízo, foi ouvido Jackson Tuneca Soares, policial militar (Relatório Mídias – 268103291).
O apelante
VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO
não compareceu à audiência
instrutória e foi decretada a revelia
(ID 268103292)
.

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, e
xtrai-se que, no dia 10.12.2020, por volta das 1h30min, no estabelecimento comercial denominado “Berion Mercearia”, situado na rua Marinho Euclides Chaves, no 47, bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO [apelante], durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo [danificou o cadeado da grade de proteção e a fechadura da porta de vidro], subtraiu 5 (cinco) pacotes de pão; 9 (nove) pacotes de bolachas “
Wafer
”; 8 (oito) pacotes de amendoim; 1 (uma) Coca Cola de 02 litros; 3 (três) geleias de mocotó; 10 (dez) cabeças de alho; 2 (dois) salgadinhos “
tira teima
”; 3 (três) maços de cigarro da marca Eight; 1 (uma) carteira de cigarro da marca Eight; 3 (três) maços de cigarro da marca Rothmans; 2 (duas) chaves de fenda; 6 (seis) carteiras de cigarro da marca Dunhill; 2 (dois) fardos de fumo de 1 (um) kg cada; 2 (dois) isqueiros da marca Bic; 27 (vinte e sete) pacotes de fumo; 20 (vinte) unidades de fumo desfiado da marca Daiana (ID 268103263).

Verifica-se que Andriel Berion Alves [vítima], na mesma data [
10.12.2020
], no período matutino, acionou a Polícia Militar e comunicou a ocorrência do furto. Em ato contínuo, Jackson
Tuneca Soares [policial militar], em diligências, recebeu informação de que uma pessoa
estava
nas imediações da Avenida 2,
na posse dos objetos subtraídos, e
efetuou a prisão em flagrante de VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO [apelante], que transportava os produtos dentro de um saco,
os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade, consoante Termo de Entrega (ID 268103255 – fls. 22/23).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP
no
0007115-41.2011.8.11.0055 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (AP
no
1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022)

“Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas [...] da apreensão das res furtiva em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.”
(AP no 0001472-63.2008.8.11.0005 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2023).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Em seu turno, a qualificadora
do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento no Relatório de Investigação n.o 32/2021,
confeccionado por Ademirson de Campos Nunes Junior [investigador de polícia], por ter constatado que “
o suspeito adentrou o comércio, pela porta da frente do estabelecimento, onde este arrebentou o cadeado [...] e forçou a porta de vidro, com alguma ferramenta pontiaguda, que deixou marcas na tranca da porta, e assim teve acesso ao interior do estabelecimento
” (ID 268103264 – fls. 7/8)

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ AgRg no REsp 1810571/RS – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com base em relatório policial, acompanhado de fotografias dos danos e por prova testemunhal, mesmo que ausente exame pericial.
(AP
no
0004380-11.2015.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha – 4.9.2023)

Assim sendo, a qualificadora [rompimento de obstáculo] deve ser mantida.

Quanto à desclassificação do furto qualificado para receptação, “
ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que as provas autuadas comprovaram que o réu foi o autor do crime de furto e não somente uma pessoa que eventualmente adquiriu/recebeu os objetos subtraídos após a prática do crime [...]. Em diligências, a Polícia encontrou o denunciado, o qual estava com uma sacola na garupa da bicicleta com os produtos acima listados
”, conforme bem pontuado pela i. 1o Promotoria de Justiça Criminal, nas contrarrazões (ID 268103754).

Com efeito, “
não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos
” (TJMT, AP no 0001448-92.2015.8.11.0036, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 23.6.2023).

Não obstante aos limites do apelo, observa-se que o apelante não faz jus ao furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o), por ter 3 (três) condenações definitivas [furto qualificado, receptação e furto majorado] devidamente comprovadas no executivo de pena SEEU n° 0003190-85.2019.8.11.0013.

Anote-se que, para a concessão da figura privilegiada “
exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor
” (STJ, HC no 232553/DF – Rel. a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 14.5.2014; TJMT, AP 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024).

Desse modo, mostra-se impertinente a causa de diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025